Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-03.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína, crack e maconha. Condenação em 1o Grau. Autorias e materialidade comprovadas. Laudo químico-toxicológico. Negativa dos réus desmentida pelos depoimentos policiais. Condenações preservadas. Recurso do Ministério Público voltado à discussão das penas impostas e regime prisional dos réus HORÁCIO e JHONATAN. Pena-base bem aplicada no mínimo

Ementa:
Apelação criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína, crack e maconha. Condenação em 1o Grau. Autorias e materialidade comprovadas. Laudo químico-toxicológico. Negativa dos réus desmentida pelos depoimentos policiais. Condenações preservadas. Recurso do Ministério Público voltado à discussão das penas impostas e regime prisional dos réus HORÁCIO e JHONATAN. Pena-base bem aplicada no mínimo legal, diante da primariedade e da quantidade de drogas apreendida. Tráfico privilegiado. Minorante mantida, pois preenchidos os requisitos legais. Regime aberto e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Possibilidade. Desprovimento do apelo Ministerial. Penas e regimes mantidos para os apelantes WASHINGTON e DANILO. Recursos desprovidos.